Tribunal: TJSP
Processo: 1000447-68.2016.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – GRATUIDADE - Deferimento - EXTRATO – Autos instruídos apenas com extrato referente ao mês de janeiro de 1989 – Reconhecimento de falta de prova de documento essencial – Descabimento – Extrato trazido é suficiente para embasar o pedido inicial, tendo sido, inclusive, emitido pelo apelado – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – GRATUIDADE - Deferimento - EXTRATO – Autos instruídos apenas com extrato referente ao mês de janeiro de 1989 – Reconhecimento de falta de prova de documento essencial – Descabimento – Extrato trazido é suficiente para embasar o pedido inicial, tendo sido, inclusive, emitido pelo apelado – Sentença anulada.

Recursos provido, com determinação.